Tribunal: TJMT
Processo: 1029839-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 178.081.971-49 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante objetiva a rediscussão da matéria de fundo, sustentando a existência de omissão, contradição e obscuridade no Acórdão proferido.

3.
Ocorre que o Recurso de Embargos opostos pela Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

4.
Extrai-se da decisão embargada que o relator do recurso, após analisar as provas constantes nos autos, utilizando-se do seu livre convencimento, concluiu que, em razão da habitualidade da realização de empréstimos consignados e o longo período dos empréstimos, não restou evidenciada a ilicitude praticada pela instituição financeira, consequentemente
, não havendo irregularidade, reformou a sentença para improcedência.

5
. Portanto, não houve contradição ou omissão na decisão guerreada, mas tão somente a livre apreciação das provas.

6.
O mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

7.
Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

8.

Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO E VOTO

Ínclitos Pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO GOMES DA SILVA em face do acórdão juntado no Id. 78585469.

Argumenta o embargante que há nos autos haver um ERRO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE enorme no julgamento proferido, pois NÃO EXISTE AOS AUTOS DOCUMENTOS LEGAIS DE CONTRATAÇÃO DO SUPOSTO CARTÃO. Desse modo, ante a falta de demonstração nos autos da legalidade da cobrança, referida cobrança se mostra ilegal e abusiva, o que gera o dever de indenizar independentemente da prova efetiva do dano

Para melhor compreensão dos embargos, transcrevo a ementa e voto proferido pelo relator do recurso à época:

“
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA. SUPOSTA FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, repetição de débito em dobro e indenização em que o Recorrido PAULO GOMES DA SILVA postula o reconhecimento de inexistência de um empréstimo consignado feito indevidamente em seu nome, no valor de R$ 7.463,16 (sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos).

2. A instituição financeira não apresentou contrato referente a presente avença com o consumidor, o que justifica o não acolhimento da preliminar de incompetência.

3. Ao analisar os holerites da parte promovente, é possível constar 09 (nove) créditos consignados no ano de 2017 e 17 (dezessete) consignados no ano de 2019, assim, verifica-se que o consumidor possui habitualidade na contratação de empréstimo consignado, bem com não é crível a ocorrência de fraude por um período longo de pelo menos 02 (dois) anos, sem que o consumidor perceba.

4. Ademais, a inversão do ônus probatório não é absoluta e, ainda que não exista nesses autos a comprovação por meio de contrato do negócio jurídico, verifico junto ao Recurso a Recorrente apresentou TED comprovando o depósito do valor emprestado na conta bancária da parte.

5. Outrossim, poderia o promovente anexar os seus extratos bancários do período inicial da realização do empréstimo a comprovar que o valor não foi creditado em sua conta bancária.

6. Nesse sentido, em razão da habitualidade da realização de empréstimos consignados e o longo período dos empréstimos, entendo que não restou evidenciada a ilicitude praticada pela instituição financeira.

7. Desse modo não havendo irregularidade, a improcedência dos pedidos formulados pelo promovente é medida impositiva.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido
.
”

Todavia, extrai-se da decisão embargada que o relator do recurso, após analisar as provas constantes nos autos, utilizando-se do seu livre convencimento, concluiu que, em razão da habitualidade da realização de empréstimos consignados e o longo período dos empréstimos, não restou evidenciada a ilicitude praticada pela instituição financeira, consequentemente, não havendo irregularidade, reformou a sentença para improcedência.

Portanto, não houve contradição ou omissão na decisão guerreada, mas tão somente a livre apreciação das provas.

Assim, percebe-se que o real intento do embargante é a rediscussão da demanda e, principalmente, a reanálise das provas, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.

Sobre o assunto, assim, se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do código de Processo Civil” (STJ - Corte Especial, Ed no Resp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, CPC/2015. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. A reiteração em segundos embargos de declaração dessa mesma ordem de alegações, além de caracterizar o uso inapropriado dos aclaratórios com a finalidade de obter o rejulgamento da causa, também configura o manejo com intuito protelatório a ensejar a respectiva reprimenda processual. 4. Embargos de declaração rejeitados. Reconhecimento do caráter protelatório com condenação do embargante ao pagamento de multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.o, do CPC/2015. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)

A doutrina e a jurisprudência são assentes no sentido de que os embargos de declaração não servem à reapreciação de provas e ao rejulgamento da causa.

A 5a Turma do STJ, em 11.03.2003, decidiu que
“A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima excepcionalidade. Não se prestam a um reexame da matéria de mérito decidida no acórdão embargado”
. (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no AG no 464148/RJ (2002/0087892-9), Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 07.04.2003, p. 324).

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021